Tribunal: TJDFT
Processo: 0730605-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal interposto por L7 CONSTRUTORA LTDA (agravante/executada) em face da decisão (ID 203073117, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0732066-90.2018.8.07.0001, proposta por FCB METALIKA MONTAGENS E LOCACOES LTDA. - EPP (agravado/exequente), na qual o magistrado indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos seguintes termos: “Rejeito o requerimento de suspensão do presente cumprimento de sentença, pois o mesmo tramita há mais de um ano e as teses levantadas na exceção de pré-executividade não são novas, não tendo a requerida demonstrado qualquer risco concreto com a continuidade do processo, que não possa ser revertido”. Em suas razões recursais (ID 62000126), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que decisão merece ser reformada em relação à rejeição do pedido para suspensão do cumprimento de sentença, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública e de vício processual insanável e que, caso a Agravante continue sendo executada nos valores desmedidos, estará sob risco de rescisão contratual e, até mesmo, de falência. Alega que as novas controvérsias, às quais repercutem em novos fatos, demonstram a evidente omissão do juízo de primeiro grau, uma vez que não houve sequer liquidação. A CDN e, neste momento, a L7 tiveram seus direitos de defesa cerceados e encontram-se sob risco de prejuízos irreparáveis, haja vista que execução está em andamento, e de maneira agressiva. Argumenta que a sentença objeto do cumprimento de sentença determinou que a liquidação deveria ocorrer por procedimento comum, o qual exige a análise minuciosa das notas fiscais entregues e não entregues, mediante a apresentação de documentos comprobatórios, mas que, contudo, esse procedimento não foi realizado conforme estabelecido, pois, em vez de seguir o rito adequado de liquidação por artigos ou procedimento comum, o juízo simplesmente aceitou os cálculos apresentados pela FCB. Defende que a necessidade de apuração na fase de execução é crucial para assegurar que todos os valores sejam calculados corretamente, excluindo-se todas as notas fiscais com comprovação de entrega, sendo que essa interpretação evita prejuízos grotescos e garante que a execução siga os princípios de justiça e equidade e que a não observância do procedimento correto viola princípios basilares do direito processual, como o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal e artigos 9o e 10 do CPC. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para suspender a execução até que se apure, de forma definitiva, os valores devidos por meio do procedimento de liquidação, conforme determinado pela sentença em 1o grau e, no mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para reformar a decisão de primeiro grau e confirmar a medida liminar. Preparo (ID 62000137). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de antecipação de tutela recursal, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de suspensão do feito, nos seguintes termos: “Rejeito o requerimento de suspensão do presente cumprimento de sentença, pois o mesmo tramita há mais de um ano e as teses levantadas na exceção de pré-executividade não são novas, não tendo a requerida demonstrado qualquer risco concreto com a continuidade do processo, que não possa ser revertido”. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.